Tribunal: TJDFT
Processo: 0754677-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754677-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GENIANDERSON GABRIEL DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O habeas corpus foi protocolizado sem petição inicial. Intime-se o advogado do paciente – Dr. Thiago Roque de Sousa Roriz, OAB/DF 48653-A – para regularizar a impetração no prazo de 48 horas. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES